Tribunal: TJES
Processo: 5006294-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006294-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGGIO DI ROMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006294-52.2021.8.08.0000

EMBTE
:
LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

EMBDO:
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
omissão.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de a
gravo de instrumento
n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão quanto
a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução, bem como da interrupção do prazo prescricional em razão da citação válida no âmbito de processo que tramitou no Juizado Especial,
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
. Recurso desprovido.

4. Ressalva da posição externada pelo Relator no sentido que os Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, sem a incidência da multa.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006294-52.2021.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

interposto por

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL
,

eis que inconformada com os termos do acórdão de Id nº 4353399, que negou provimento ao seu agravo de instrumento
, de forma a manter a decisão que rejeitou a objeção de executividade, confirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução ajuizada

por CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA, ora embargado.

Nas suas razões (Id nº 6573223), em apertada síntese, aduz a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, ao fundamento que nele em momento algum foi tratada a questão afeta a sua legitimidade, uma vez que não figura como pactuante no título executivo extrajudicial, nem na condição de devedora solidária.

Assevera ainda que o acórdão não analisou o fato de que houve o reconhecimento na decisão da Turma Recursal de nulidade absoluta dos atos praticados desde a decisão que deferiu a irregular inclusão da Embargante na ação de cobrança, incluindo a citação, que ocorreu posteriormente, não surtindo efeitos.

Testifica, ademais, a existência de coisa julgada quanto à nulidade absoluta dos atos praticados na ação de cobrança desde a decisão que deferiu a inclusão ilegal da ora Embargante.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 7166531, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos

de Declaração

interposto por

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL
,

eis que inconformada

com os termos do acórdão de Id

nº 4353399, que negou provimento ao seu

agravo de instrumento, de forma a manter a decisão que rejeitou a objeção de executividade, confirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução ajuizada

por CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA, ora embargado.

Nas suas razões (Id nº 6573223), em apertada síntese, aduz a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, ao fundamento que nele em momento algum foi tratada a questão afeta a sua ilegitimidade, uma vez que não figura como pactuante no título executivo extrajudicial, nem na condição de devedora solidária.

Assevera ainda que o acórdão não analisou o fato de que houve o reconhecimento, na decisão da Turma Recursal, de nulidade absoluta dos atos praticados desde a decisão que deferiu a irregular inclusão da Embargante na ação de cobrança, incluindo a citação, que ocorreu posteriormente, não surtindo efeitos.

Testifica, ademais, a existência de coisa julgada quanto à nulidade absoluta dos atos praticados na ação de cobrança desde a decisão que deferiu a inclusão ilegal da ora Embargante.

Contudo, sem razão a embargante.

Isso porque, no acordão recorrido assentou-se a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução sob prisma de que ela é a proprietária do imóvel e, em se tratando de dívida
propter rem
, é irrelevante o fato dele estar alugado no período em que se verificou a inadimplência das cotas condominiais, bem como que o acordo para seu pagamento, que se está a executar, tenha sido firmado pelo seu ex-locatário, porquanto é caso em que o credor poderá eleger o devedor solidário em face do qual exigirá a obrigação (art.275 do Código Civil).

Ademais, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou-se que o dever do locatário de pagamento das cotas condominiais não provém de relação jurídica com o condomínio edilício, mas da relação locatícia com o proprietário do imóvel (locador), consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 23, inciso XII, da Lei 8.245/1991.

Assim, a responsabilidade não decorre de contrato, mas de imposição legal, razão pela qual é o proprietário, no caso a embargante, parte legítima para figurar no polo passivo da execução ainda que no período de apuração do débito condominial não exercesse a posse direta do bem em razão da vigência do contrato de locação.

Com relação a prescrição e a coisa julgada, repiso, a nulidade declarada no processo que tramitou no Juizado Especial ocorreu em razão da vedação prevista no art.10, da Lei 9.099/1995, ou seja, não motivada por inação da embargada/exequente, fato que, a toda evidência, não afetou a citação válida da embargante, com aptidão, portanto, a interromper o curso do prazo prescricional para o ajuizamento da execução geratriz deste recurso.

Assim, no âmbito do Juizado Especial, houve preclusão máxima apenas quanto a vedação procedimental, e não quanto ao aperfeiçoamento da relação processual para vinculação da embagante/executada ao processo de forma a sujeitá-la ao seu resultado.

Como se vê,

a toda evidência, o intuito da

Embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do recurso primitivo, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações do

Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento da apelação, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Dispensam-se, portanto, outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os

embargos

de declaração, razão pela qual dele conheço
, mas lhe nego provimento,

mantendo, assim, incólume o decisório embargado, aplicando ao Embargante
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art.1.026, §2º do CPC/2015.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Após detida análise da matéria e o percuciente exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do Eminente Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, apenas e tão somente quanto à multa aplicada com fulcro no art. 1.026, §2º do CPC, sob o fundamento de que os declaratórios opostos são manifestamente protelatórios.

Em que pese comungar do mesmo entendimento a respeito da inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso, entendo, respeitosamente, que o intento de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto –
e infelizmente
– os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica legal definida no art 1.022 do CPC, tenho que a multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde de que o recurso seja “manifestamente protelatório”, conforme exige a literalidade da lei.

Isto é, deve haver, no mínimo, fundadas razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Esta c. Câmara assim tem se manifestado em situações similares à presente, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2.
Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte
. 3. Aclaratórios rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024)

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, manifesto divergência, apenas e tão somente para afastar a multa de 2% sobre o valor da causa imposta à embargante, por não subsumir o caso vertente à hipótese legal do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, diante da divergência peço vista dos autos.

*

k
fm*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre Embargos de Declaração opostos em razão do v. acórdão de id n.º 4353399, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão que confirmou a sua legitimidade (da Embargante) para figurar no polo passivo da execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA, ora embargado.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez externou posicionamento no sentido de negar provimento aos embargos opostos, aplicando à Embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC)/2015 [
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
].

Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Heloisa Cariello
, inaugurando divergência,
manifestou-se no sentido de afastar a multa de 2%, por não subsumir o caso vertente no caráter protelatório exigido para incidência da norma prevista no mencionado art. 1.026, §2º do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento e, como reiteradamente decidido por esta e. Câmara, “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo
5000884-13.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

Do exposto, pedindo vênias ao eminente Relator e tendo em vista tratar-se de um primeiro recurso de Embargos Declaratórios, estou por acompanhar o judicioso voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello para, de igual forma, negar provimento aos embargos de declaração sem, contudo, a incidência da multa protelatória.

É, respeitosamente, como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006294-52.2021.8.08.0000

EMBTE
:
LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

EMBDO:
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL
,
eis que i
nconformad
a

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
4353399
, que
negou provimento
ao
seu
agravo de instrumento
,
de forma a manter a decisão que rejeitou a objeção de executividade, confirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução
ajuizada
por
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROM
A
, ora embargado.

Nas suas razões (Id nº
6573223
), em apertada síntese, aduz
a embargante
a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, ao fundamento que nele em momento algum foi tratada a questão afeta a sua ilegitimidade, uma vez que não figura como pactuante no título executivo extrajudicial, nem na condição de devedora solidária.

Assevera ainda que o acórdão não analisou o fato de que houve o reconhecimento, na decisão da Turma Recursal, de nulidade absoluta dos atos praticados desde a decisão que deferiu a irregular inclusão da Embargante na ação de cobrança, incluindo a citação, que ocorreu posteriormente, não surtindo efeitos.

Testifica, ademais, a existência de coisa julgada quanto à nulidade absoluta dos atos praticados na ação de cobrança desde a decisão que deferiu a inclusão ilegal da ora Embargante.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque,
no acordão recorrido assentou-se a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução sob prisma de que ela
é a proprietária do imóvel
e,
em se t
ratando de dívida
propter rem
,
é
irrelevante o fato de
le
estar alugado no período em que se verificou a inadimplência
das cotas condominiais, bem como que o acordo para seu pagamento, que se está a executar, tenha sido firmado pelo seu ex-locatário,
porquanto é caso em que o credor poderá eleger o devedor solidário em face do qual exigirá a obrigação (art.275 do Código Civil).

Ademais, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou-se que
o
dever do locatário de pagamento das
cotas condominiais
não provém de relação jurídica com o condomínio edilício, mas da relação locatícia com o proprietário do imóvel (locador), consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 23,
i
nciso XII, da Lei 8.245/1991.

Assim, a responsabilidade não decorre de contrato, mas de imposição legal,
razão pela qual é o proprietário, no caso a embargante, parte legítima para figurar no polo passivo da execução ainda que no período de apuração do débito condominial não exercesse a posse direta do bem em razão da vigência do contrato de locação.

Com relação a prescrição e a coisa julgada, repiso, a nulidade declarada no processo que tramitou no Juizado Especial ocorreu em razão da vedação prevista no art.10, da Lei 9.099/1995,
ou seja, não motivada por inação da embargada/exequente, fato que, a toda evidência, não afetou
a citação válida da embargante,
com aptidão, portanto, a interromper
o curso do prazo prescricional
para o ajuizamento da execução geratriz deste recurso.

Assim,
no âmbito do Juizado Especial,
houve preclusão máxima
apenas quanto a vedação procedimental, e não quanto ao aperfeiçoamento da relação processual para vinculação da embagante/executada ao processo de forma a sujeitá-la ao seu resultado.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento da apelação, entendo que é caso de aplicação de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

D
ispensam-se,
portanto,
outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o
s
embargo
s
de declaração, razão pela qual
dele conheço
, mas
lhe
nego provimento,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado, aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T
O

D I V E R G E N T E

Após detida análise da matéria e o percuciente exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do Eminente Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, apenas e tão somente quanto à multa aplicada com fulcro no art. 1.026, §2º do CPC, sob o fundamento de que os declaratórios opostos são manifestamente protelatórios.

Em que pese comungar do mesmo entendimento a respeito da inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso, entendo, respeitosamente, que o intento de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto –
e infelizmente
– os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica legal definida no art 1.022 do CPC, tenho que a multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde de que o recurso seja “manifestamente protelatório”, conforme exige a literalidade da lei.

Isto é, deve haver, no mínimo, fundadas razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Esta c. Câmara assim tem se manifestado em situações similares à presente, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2.
Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte
. 3. Aclaratórios rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024)

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, manifesto divergência, apenas e tão somente para afastar a multa de 2% sobre o valor da causa imposta à embargante, por não subsumir o caso vertente à hipótese legal do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INSTRUMENTO N.º 5006294-52.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

EMBARGADO
: CONDOMÍNIO VILLAGGIO DI ROMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre Embargos de Declaração opostos em razão do v. acórdão de id n.º 4353399, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão que confirmou a sua legitimidade (da Embargante) para figurar no polo passivo da execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA, ora embargado.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez externou posicionamento no sentido de negar provimento aos embargos opostos, aplicando à Embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC)/2015 [
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
].

Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Heloisa Cariello, inaugurando divergência, manifestou-se no sentido de afastar a multa de 2%, por não subsumir o caso vertente no caráter protelatório exigido para incidência da norma prevista no mencionado art. 1.026, §2º do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento e, como reiteradamente decidido por esta e. Câmara, “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo
5000884-13.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

Do exposto, pedindo vênias ao eminente Relator e tendo em vista tratar-se de um primeiro recurso de Embargos Declaratórios, estou por acompanhar o judicioso voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello para, de igual forma, negar provimento aos embargos de declaração sem, contudo, a incidência da multa protelatória.

É, respeitosamente, como voto.